Tribunal: TCU
Processo: 016.174/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 9010/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada na Rua Necê Muller, Morada da Volta - RS. (no da TCE no sistema: 272/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10485/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cachoeira do Sul/RS por meio do Termo de Compromisso 9010/2014, que tinha por objeto a construção de escola de educação infantil. Considerando que o valor atualizado do débito apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE; considerando que a AudTCE e o Ministério Público de Contas, em pareceres convergentes, propõem o arquivamento do processo sem cancelamento do débito; considerando os princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, em: a) excluir Sérgio Ghignatti e Luis Neiron Teixeira Viegas da relação processual; b) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o município de Cachoeira do Sul/RS, para que lhe possa ser dada quitação; e c) comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.174/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luis Neiron Teixeira Viegas (XXX.031.580-XX); Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul - RS (87.530.978/0001-43); Sérgio Ghignatti (XXX.935.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.